Tribunal: TJDFT
Processo: 0712264-32.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. RESCISÃO CONTRATUAL. VÍCIO. ARTIGO 18, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. PRECLUSÃO. REJEIÇÃO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULO USADO. INDENIZAÇÃO. INVIABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APLICAÇÃO DE MULTA. NÃO CONFIGURAÇÃO. O agravo de instrumento não é o recurso previsto para desafiar a decisão que rejeita a preliminar de coisa julgada, por não se enquadrar entre as hipóteses previstas no artigo 1.015, do Código de Processo Civil. A controvérsia acerca da existência de coisa julgada pode ser devolvida ao Tribunal, mediante recurso de apelação, na forma do artigo 1.009, § 1o, de igual diploma. O reconhecimento de ofensa à coisa julgada pressupõe a existência de ação anterior idêntica com decisão transitada em julgado. A ação é considerada idêntica quando houver as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. Na situação de revelia, não se impõe a necessária procedência do pedido autoral, pois cabe ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas, bem como cabe à parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado. Se o desfazimento do negócio não se deu por culpa do consumidor adquirente, então inexiste fundamento para o pedido de indenização por depreciação do veículo negociado. Para que se caracterize a litigância de má-fé é necessária a comprovação do improbus litigator, o que não restou demonstrado nos autos.